Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-96.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006638-96.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 801.497.821-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Paulo Bento Pinheiro (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E OUTROS EM NOME DO AUTOR - PLEITO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO E AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo ao antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem para o nome do adquirente, junto ao DETRAN.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida OMNI FINANCEIRA S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para determinar que o reclamado efetue a transferência de propriedade do veículo e efetue o pagamento dos débitos atinentes ao veiculo após a venda, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida, e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR ao requerido para que proceda a transferência de propriedade da motocicleta YAMAHA/XTZ 125K, ano/modelo: 2004/2005, placa: JYS-6349, cor: branca, RENAVAM: 893300535, para seu nome, retirando do nome do autor, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da intimação, devendo arcar com as despesas para a realização da transferência, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR o requerido no pagamento dos impostos atrasados do veículo, licenciamento e IPVA, devendo proceder a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, argui preliminar de prescrição. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade pela obrigação de fazer, vez que alienou a motocicleta para terceiro.

Requereu o provimento do recurso para acolher a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão autoral, pois, em que pese a venda do veículo ter ocorrido em 2008 e a demanda ajuizada somente em 2021, uma vez que a parte autora tomou conhecimento da inscrição em dívida ativa em 2021, mesmo ano em que a ação fora distribuída.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que em
2008,
vendeu ao requerido, uma
motocicleta YAMAHA/XTZ 125K, ano/modelo: 2004/2005, placa: JYS-6349, cor: branca, RENAVAM: 893300535
, de sua propriedade.

Afirma que entregou para o reclamado a autorização de transferência devidamente assinada por ambos, não tendo ficado com uma cópia para si.

Alega que foi surpreendido com a informação de que a motocicleta não foi transferida para o nome do comprador, que ainda deixou de pagar todos os débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório), de modo que esses recaíram sobre o nome do Requerente, os quais somam um montante de
R$ 826,19 (oitocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos)
, sendo que parte deste débito já se encontra inserido em dívida ativa.

O reclamado, em sede de contestação alega prescrição, vez que já se passaram mais de 10 anos da compra e venda do veículo. Ainda, que efetuou a venda da motocicleta há muitos anos, não sendo mais de sua responsabilidade.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

No caso, o reclamante efetuou a venda do veículo ao reclamado que não procedeu a transferência de titularidade, e ainda deixou de efetuar o pagamento das taxas e impostos referentes ao veículo, resultado na inserção do débito na divida ativa.

No caso, verifico que os débitos pendentes de adimplemento se referem a IPVA, licenciamento e seguro obrigatório DPVAT gerados a partir de 2008 são de responsabilidade do adquirente do veículo (reclamado), que tem o dever legal de, também, efetuar a transferência de titularidade da motocicleta.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN DENTRO DO PRAZO LEGAL. PROVA DA TRADIÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 134 CTB.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DA TAXA LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT E DESPESAS DE DEPÓSITO INCIDENTES APÓS A VENDA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (TJRS – 1a T – RI no 71006782882 – rel.a Marialice Camargo Bianchi – j. 30-11-2017). Grifei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024